Tribunal: TJES
Processo: 5003303-40.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003303-40.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: MARIZÉLIA OLIVEIRA DOS SANTOS ROSA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 5003303-40.2020.8.08.0000

Recorrente: Município de Vila Velha

Recorrida: Marizélia Oliveira dos Santos Rosa

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em decorrência da
DECISÃO
proferida durante
Plantão Judiciário
realizado em
24.02.2020
, em
Primeiro Grau
, nos autos da
MEDIDA PROTETIVA PARA INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA
postulada por
MARIZÉLIA OLIVEIRA DOS SANTOS ROSA
em face de
DAVI OLIVEIRA DOS SANTOS
e do Recorrente, cujo
decisum
houve por bem deferir o pedido liminar
“para determinar que o Poder Público, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda o transporte do menor DAVI OLIVEIRA DOS SANTOS, para internação psiquiátrica compulsória para desintoxicação, em unidade adequada pública ou particular, às expensas do Estado, devendo este permanecer lá até critério médico de alta hospitalar devidamente assinado, na forma determinada no ato normativo nº 57/2013, e, neste caso, somente liberado após autorização judicial”.

Em suas razões, o Recorrente sustentou, resumidamente, que
“(...)
é de responsabilidade do Estado do Espírito Santo, dentre outras, o fornecimento de leitos em clínicas especializadas para desintoxicação, vez que, considerando o seu elevado valor, não se insere nos itens de atenção básica, os quais são de responsabilidade dos Municípios”
, cabendo
“(...) aos entes municipais, num primeiro momento, (...) o oferecimento de atendimento de atenção básica mediante o CAPS – Centro de Assistência Psicossocial Álcool e outras Drogas e com profissionais especializados como psicólogo, assistente social, enfermeiros e médicos, sem a internação do paciente. Nessa fase, os psicólogos e profissionais técnicos irão trabalhar com o paciente e sua família”
, não sendo adequada a inversão das fases de atendimento voltada aos dependentes químicos.

Portanto, pugnou o Município Recorrente pela concessão de efeito suspensivo ao presente Recurso e, ao final, pelo provimento recursal para determinar
“
o chamamento do Estado para integrar a presente demanda e, ato contínuo, seja a ele direcionado o cumprimento da presente prestação”.

Decisão (ID 1041718) proferida por esta Relatoria, indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo e ativo ao Recurso.

Em sede de Agravo Interno (ID 1120570), o Recorrente sustenta, em síntese, que
“caso mantida a r. decisão agravada, os cofres municipais sofrerão graves prejuízos econômicos, considerando que tal prestação deve ser suportada pelo Estado do Espirito Santo, o qual possui orçamento específico para fazer frente a referida despesa”.

Devidamente intimada, a parte Recorrida não apresentou Contraminuta.

Parecer (ID 1869347) da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento do presente Recurso.

É o relatório, no essencial.

Incluam-se ambos os Recursos (Agravo de Instrumento e Agravo Interno), em pauta para julgamento conjunto.

Vitória-ES, 29 de janeiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 5003303-40.2020.8.08.0000

Recorrente: Município de Vila Velha

Recorrida: Marizélia Oliveira dos Santos Rosa

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em decorrência da
DECISÃO
proferida durante
Plantão Judiciário
realizado em
24.02.2020
, em
Primeiro Grau
, nos autos da
MEDIDA PROTETIVA PARA INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA
postulada por
MARIZÉLIA OLIVEIRA DOS SANTOS ROSA
em face de
DAVI OLIVEIRA DOS SANTOS
e do Recorrente, cujo
decisum
houve por bem deferir o pedido liminar
“para determinar que o Poder Público, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda o transporte do menor DAVI OLIVEIRA DOS SANTOS, para internação psiquiátrica compulsória para desintoxicação, em unidade adequada pública ou particular, às expensas do Estado, devendo este permanecer lá até critério médico de alta hospitalar devidamente assinado, na forma determinada no ato normativo nº 57/2013, e, neste caso, somente liberado após autorização judicial”.

Em suas razões, o Recorrente sustentou, resumidamente, que
“(...)
é de responsabilidade do Estado do Espírito Santo, dentre outras, o fornecimento de leitos em clínicas especializadas para desintoxicação, vez que, considerando o seu elevado valor, não se insere nos itens de atenção básica, os quais são de responsabilidade dos Municípios”
, cabendo
“(...) aos entes municipais, num primeiro momento, (...) o oferecimento de atendimento de atenção básica mediante o CAPS – Centro de Assistência Psicossocial Álcool e outras Drogas e com profissionais especializados como psicólogo, assistente social, enfermeiros e médicos, sem a internação do paciente. Nessa fase, os psicólogos e profissionais técnicos irão trabalhar com o paciente e sua família”
, não sendo adequada a inversão das fases de atendimento voltada aos dependentes químicos.

Portanto, pugnou o Município Recorrente pela concessão de efeito suspensivo ao presente Recurso e, ao final, pelo provimento recursal para determinar
“
o chamamento do Estado para integrar a presente demanda e, ato contínuo, seja a ele direcionado o cumprimento da presente prestação”.

Com efeito, por ocasião da análise preliminar dos autos, este Subscritor proferiu Decisão (ID 1041718), cujo conteúdo se colaciona nesta oportunidade como parte integrante do presente Voto,
in verbis:

“
DECIDO
.

A rigor, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)”.

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Historicamente,
MARIZÉLIA OLIVEIRA DOS SANTOS ROSA

formalizou o ajuizamento da Ação originária
em face de
DAVI OLIVEIRA DOS SANTOS
e do Recorrente
, postulando a internação compulsória de seu filho, por uso excessivo de substâncias entorpecentes
(“maconha, crack e cocaína
”), sustentando a negativa veemente do menor a se submeter a acompanhamentos psicológicos e ambulatoriais para tratamento de seu transtorno, além de encontrar-se o menor, atualmente, segundo a Autora em estágio elevado de descontrole da sua dependência química, resultando em episódios de pequenos furtos, violência e risco para a vida pessoal e de terceiros.

Com efeito, é cediço que o direito à saúde encontra-se expressamente estabelecido no rol dos direitos indisponíveis que compõe o mínimo existencial da pessoa humana, coexistindo com os demais direitos previstos no artigo 6º, da Constituição Federal, bem como, o dever do Estado de assegurar a saúde do cidadão disposto no artigo 196, da Carta Magna, compreendidos aí, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

Vejamos:

“
Artigo 6
o
. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

“
Artigo 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Nesse viés, a remansosa jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, bem como, deste Egrégio Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que caberá ao Estado o custeio de tratamento de saúde, incluindo reabilitação de dependentes químicos,
constituindo, ainda, responsabilidade solidária de todos os Entes Federativos
,
verbis:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPENDENTE QUÍMICO PORTADOR DE HANSENÍASE. PEDIDO PESSOAL DE INTERNAÇÃO. TRATAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. REQUISITOS NECESSÁRIOS À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PREVENÇÃO DE MAL MAIOR. DECISÃO MANTIDA.

1 -
Cabe ao Poder Público as medidas concernentes ao direito à saúde. Tais medidas devem incluir, obviamente, os casos de dependência química, sob pena de incorrer em grave omissão
.

2 -
Ademais, “
Não há que se falar em burla a fila do SUS tendo em vista que o direito a saúde é constitucionalmente garantido a todos. Na medida que o usuário de drogas se aprofunda e se entrega ao vício, chega-se ao ponto de não mais responder por si e, a partir deste momento, passa a oferecer riscos não só a sua vida mas riscos a toda a sociedade
.” (TJES - AI 24139009344).

3
- Presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela, não merece ser modificada a decisão concessiva, uma vez não há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida quando o mal irreversível, que é o restabelecimento da saúde de uma dependente química portadora de hanseníase, for maior que o mal que se pretende evitar.

4
- Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
, Agravo de Instrumento, 40139000042, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2013, Data da Publicação no Diário: 31/10/2013)

“
EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. EXAME MÉDICO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos
.

2. Esta corte já assentou que o fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, união, estados, Distrito Federal ou municípios
(tema 793).

3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.”

(
STF
; RE 848086; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 26/05/2015; DJE 24/06/2015; Pág. 44)

Neste particular, tendo o Município Recorrente sustentado, tão somente, a ausência de sua responsabilidade pelo custeio do tratamento psiquiátrico em favor do menor, imputando ao Estado esse dever de assistência à saúde, certo é que, de acordo com a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao menos em princípio, descabe o acolhimento da pretensão recursal, no que diz respeito à concessão de pedido de efeito suspensivo e ativo ao Recurso, notadamente diante da possibilidade de impor à Municipalidade o cumprimento da obrigação constitucional determinada, pelo Juízo singular, consistente na garantia de internação involuntária no menor para o tratamento de drogadição, conforme jurisprudência a seguir:

“
EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - DIREITO À SAÚDE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS ALEGAÇÃO GENÉRICA DA RESERVA DO POSSÍVEL NÃO CABIMENTO INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA CONDENAÇÃO DO ESTADO IMPOSSIBILIDADE RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que "[...] todos os entes federados - tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado - possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria Constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II, c/c o artigo 6º e artigo 196 [...]
" (TJES, Agravo Interno - Arts 557/527, II CPC - Remessa Ex-officio n.º 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13/11/2012, DJ 21/11/2012).

2. Sob tal enfoque, o Município também possui o dever de garantir a internação compulsória do paciente, mormente quando amparada em laudo médico e relatório demonstrando a insuficiência das demais medidas extra-hospitalares
.

3. A reserva do possível, ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível, não pode ser invocada pelo Município com o intuito de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionalmente impostas, em especial quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade . (STJ. Resp 811608/RS, Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ em 04/06/2007).

4 . Não há violação à separação de poderes, regra básica inserta no artigo 2º da Carta Magna, vez que em casos como o presente a intervenção judicial busca evitar o agravamento do quadro clínico do paciente, assegurando seus direitos fundamentais constitucionalmente previstos.

5. Diante da inexistência de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de Súmula vinculante, e à luz da hierarquia disposta no artigo 927 do NPC, é incabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em demanda patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, consoante entendimento do C. STJ em julgamento de recurso especial repetitivo.

6. A teor do que dispõe o art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, embora seja possível a fixação de honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública ao final da demanda, quando a parte vencida for a própria pessoa jurídica de direito público à qual fizer parte será indevida a verba honorária sucumbencial em razão da evidente confusão entre a pessoa do credor e a do devedor.

7. Recursos desprovidos. Sentença confirmada em reexame necessário”.

(
TJES
, Apelação, 047170046032, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/09/2019, Data da Publicação no Diário: 18/11/2019)

Em sendo assim,
em juízo sumário de cognição, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo e ativo ao Recurso.

Isto posto,

INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e ativo ao Recurso
,
conforme fundamentação retroaduzida.

Intimem-se
o Recorrente.

Intimem-se
o Recorrido
para formalizar Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ciência desta Decisão.

Após,
encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual, atuante em Segundo Grau
.

Após, ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos conclusos
, para continuidade de julgamento do feito.

Vitória-ES, 1º de março de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Após proceder com detida análise dos autos, verifico que as peculiaridades do caso vertente demonstram a impossibilidade de se conferir a tutela requerida no bojo do Agravo de Instrumento, sobretudo porque, consoante destacado,

a remansosa jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, bem como, deste Egrégio Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que
caberá ao Estado o custeio de tratamento de saúde, incluindo reabilitação de dependentes químicos, constituindo, ainda, responsabilidade solidária de todos os Entes Federativos.

Nesta seara, tendo o Município Recorrente sustentado, tão somente, a ausência de sua responsabilidade pelo custeio do tratamento psiquiátrico em favor do menor, imputando ao Estado esse dever de assistência à saúde, descabe o acolhimento da pretensão recursal, notadamente diante da possibilidade de impor à Municipalidade o cumprimento da obrigação constitucional determinada, pelo Juízo singular, consistente na garantia de internação involuntária no menor para o tratamento de drogados.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento, ao passo que julgo prejudicado o Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. POSSIBILIDADE DE IMPOR AO MUNICÍPIO REFERIDA OBRIGAÇÃO A TÍTULO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
As peculiaridades do caso vertente demonstram a impossibilidade de se conferir a tutela requerida no bojo do Agravo de Instrumento, sobretudo porque, consoante destacado,

a remansosa jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, bem como, deste Egrégio Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que caberá ao Estado o custeio de tratamento de saúde, incluindo reabilitação de dependentes químicos, constituindo, ainda, responsabilidade solidária de todos os Entes Federativos.

II.
Tendo o Município Recorrente sustentado, tão somente, a ausência de sua responsabilidade pelo custeio do tratamento psiquiátrico em favor do menor, imputando ao Estado esse dever de assistência à saúde, descabe o acolhimento da pretensão recursal, notadamente diante da possibilidade de impor à Municipalidade o cumprimento da obrigação constitucional determinada, pelo Juízo singular, consistente na garantia de internação involuntária no menor para o tratamento de drogados.

III.
Recurso
de Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Recurso de Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, julgando, outrossim, prejudicada a análise do Agravo Interno, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.